Tribunal: TJMT
Processo: 0051248-74.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051248-74.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (AGRAVANTE), DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE CUIABA - DETRAN (AGRAVADO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE LIMA - CPF: 237.207.861-53 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TERTULIANO OJEDA TORRILHAS - CPF: 913.716.601-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O

RECURSO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF DOS ARTIGOS 124, VIII; 128 E 131, PARAGRAFO 2o DO CTB
- CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO AO PAGAMENTO DE MULTAS – DUPLA NOTIFICAÇÃO -

AUSÊNCIA DE PROVA INEQUIVOCA E PRÉ-CONSTITUÍDA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 -
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerentes à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

2 - Ausente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que retificou a sentença para denegar a segurança.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da decisão unipessoal proferida na Remessa Necessária n. 0051248-74.5015-74.8.11.0041, que retificou integralmente a sentença, para denegar a segurança.

Alega o Agravante que a decisão inverteu a dinâmica dos ônus da prova, ao imputar à Impetrante/Interessada a comprovação da notificação, tratando-se de prova diabólica, portanto impossível de ser comprovada, já que quem a detém é a Administração Pública.

Ressalta que "ao retificar a sentença em reexame necessário, decidiu favoravelmente à Fazenda Pública no sentido de “provimento”, todavia, a decisão monocrática não está apoiada em nenhuma súmula, ou em julgamento de recurso repetitivo, muito menos em acórdão prolatado em incidente de demandas repetitivas ou de assunção de competência, motivo pelo qual deve ser cassada, por usurpação de competência funcional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que a sentença seja ratificada.

Sem contrarrazões, conforme (id. 3436461)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão unipessoal que retificou integralmente a sentença, para denegar a segurança.

Inicialmente, convém salientar que, ao contrário do aduzido pelo Ministério Público, a decisão unipessoal, comporta julgamento monocrática, pois, foi fundamentada em jurisprudência da Corte local, bem como na ADI 2998/STF, que como sabido possui efeito vinculante, portanto, dentro das hipóteses do artigo 932, inciso IV, alínea "b".

Não é demais esclarecer que a ADI 2998/STF declarou a constitucionalidade da exigência para expedição do CRV conforme artigo 124, inciso VIII do Código de Transito
(
VIII - comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas;).

Declarou, ainda, a constitucionalidade dos artigos 128 e 131, parágrafo 2° do mesmo Código de Trânsito:

(
Não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. ) e (

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. )

Quando a produção de provas, cabe ressaltar que a medida eleita pela parte autora foi o Mandado de Segurança que como sabido, não admite dilação probatória, assim, a inicial deve ser instruída com prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, cabendo ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado. Configurada, na espécie, a necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o
mandamus
sem resolução de mérito. (
N.U 0500151-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Ademais, o fato de se trata de prova negativa não afasta a responsabilidade do Impetrante de apresentar prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo, sob pena de, todos os
mandamus
em que se tratar de prova negativa, o Poder Judiciário tenha que chancelar o direito.

A decisão foi clara quanto a impossibilidade do condicionamento da expedição do licenciamento e transferência veicular ao pagamento de multa em que não houve a dupla notificação, reconhecendo aplicabilidade das Súmulas 127 e 312 do STJ, mas ressalvando que para sua aplicação o direito deve estar comprovado de forma inequívoca.
in verbis:

“No entanto, da análise detida dos autos se constata a inexistência de documento hábil a comprovar a ausência de notificação à parte impetrante quanto às multas por infrações de trânsito aplicadas.

No caso em apreço, os documentos colacionados, não é possível aferir se houve ou não a dupla notificação, ônus que cabia ao Impetrante.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerentes à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE LEI LOCAL EM FACE DE LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. VALIDAÇÃO DE ATO DE GOVERNO LOCAL, EM DETRIMENTO DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO A ANULAÇÃO DE MULTAS DECORRENTES DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELAS REGRAS DO RODÍZIO MUNICIPAL E DA ZONA MÁXIMA DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. REVISÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. [...]. Contudo, a autora se limitou a afirmar que, em todas as ocasiões em que foi multada, se encontrava prestando serviços de manutenção ou emergenciais, na sua atividade fim. Note-se que a requerente não indicou elementos a demonstrar que seus veículos estavam prestando serviços dessa natureza, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório. Ademais, de rigor lembrar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.(...) Em suma, a autora não demonstrou os fatos constitutivos do direito alegado, deixando de afastar a presunção de legalidade e veracidade das autuações, motivo pelo qual sua pretensão não pode ser acolhida' (fls. 178744/178747)." 4. Nesse caso, não há como alterar o entendimento do Tribunal de origem, que consignou não estar comprovado que a parte recorrente estava exercendo prestação de serviços essenciais "de manutenção ou emergenciais, na sua atividade fim" nos locais e horários em que foi autuada a respeito do descumprimento do rodízio municipal de veículos na capital paulista, sem que se proceda a nova análise do conjunto probatório dos autos [...]6. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1734496/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 16/11/2018).

Partindo dessas premissas, percebe-se que a decisão não merece retratação, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do Agravante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada do Agravo Interno.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão Agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020